Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0728175-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA PEREIRA SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: ORLANDO RAIMUNDO REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO RAIMUNDO JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHEILA PEREIRA SANTOS em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por ESPÓLIO DE ORLANDO RAIMUNDO, em face da ora agravante, deferiu o pedido liminar e determinou a intimação da requerida e de eventual ocupante para desocupar o imóvel objeto dos autos principais, no prazo de 15 (quinze) dias (Processo n. 0708358-55.2025.8.07.0004). Em síntese, a agravante alega que reside no imóvel, juntamente com seu filho, há mais de nove anos, tendo realizado diversas benfeitorias no local. Sustenta que o bem estava desocupado e em estado de abandono quando passou a utilizá-lo como moradia, e que não existe justa causa para fundamentar a concessão da liminar de despejo. Com base nesses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir a desocupação do imóvel até o julgamento definitivo da ação originária. Pois bem. Em um primeiro exame, todavia, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017. É que, a rigor, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento possa acarretar o perecimento do direito afirmado pela recorrente, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, devendo o pleito, portanto, ser devidamente apreciado durante o horário normal de expediente. Neste quadro, tem-se por imperioso que o recurso siga os trâmites regulares de seu processamento perante a Turma Competente, uma vez que o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Encaminhe-se o recurso ao eminente Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista